Tribunal: TJDFT
Processo: 0727333-60.2023.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-01-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0727333-60.2023.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: DAYANI PINHO SILVA RECORRIDO: LUIZA FERNANDEZ TEIXEIRA NAILI DESPACHO Intime-se a recorrente para, em dois dias, comprovar a hipossuficiência financeira, mediante juntada dos extratos analíticos de contas bancárias referentes aos últimos três meses, bem como cópia de declaração de imposto de renda ou isento. Alternativamente, deverá recolher as custas e preparo, sob pena de deserção. Brasília/DF, 22 de janeiro de 2024. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator